Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-70.2020.8.11.0105
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-70.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 969.295.889-20 (APELADO), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISANGELA BATISTA PEREIRA (VÍTIMA), EDIMAR LOPES DE AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHA OCULAR QUE SE RETRATOU EM JUÍZO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE APENAS REPRODUZEM AS DECLARAÇÕES RETIFICADAS NA FASE JUDICIAL – ÁLIBI DEVIDAMENTE CONFIRMADO POR TESTEMUNHA OUVIDA NA FASE JUDICIALIZADA

– TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo se houve retratação da única testemunha que lhe imputava a autoria dos disparos de arma de fogo e a defesa comprova o álibi sustentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, nos autos do processo n.

1001074-70.2020.8.11.0105, que impronunciou o acusado
Valdeni Henrique de Oliveira
quanto à prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a reforma da sentença objurgada para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (Id. 151194309).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id.

151194313).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 158969674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 12h30min, na avenida Dois Mil, próximo ao cruzamento com a rua das Acácias, na região central da cidade de Colniza/MT,
por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da ofendida,
o acusado
Valdeni Henrique de Oliveira
matou Isangela Batista Pereira.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo apurou-se, nas circunstancias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado chegou no local supramencionado em uma motocicleta, de imediato, desceu, e por ali permaneceu por várias horas.

Posteriormente, iniciou uma discussão com a vítima por motivo banal, fútil, em razão de estar insatisfeito com o serviço doméstico prestado por ela, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Ato contínuo, o denunciado sacou a sua arma de fogo a atirou contra a vítima, sendo que o primeiro disparo atingiu a sua orelha, bem como as costas da vítima Edimar Lopes Amorim, sem gravidade. Dificultando a defesa da vítima Elisangela, o denunciado atirou nela contra as suas contas, matando-a (...)
” (Id. 151194178).

Diante desses fatos, o apelado Valdeni foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular o impronunciou, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão, objetivando
a pronúncia do apelado Valdeni e a sua submissão a julgamento pelo júri popular
, pois, embora a testemunha ocular tenha se retratado em juízo, os seus relatos extrajudiciais foram confirmados em juízo pelos policiais, existindo, portanto, fortes indícios de autoria delitiva.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Na hipótese, indubitável a existência de provas da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência de Id. 151194169, pp. 5-6; no laudo de necropsia de Id.

151194169, pp. 18-21; no auto de verificação do local do crime de Id. 151194169, pp. 27-30; e nos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Em relação à autoria, infere-se dos autos que a testemunha ocular
Edimar Lopes de Amorim
, proprietário do bar onde o crime ocorreu, relatou perante à autoridade policial que o apelado Valdeni e a vítima tiveram uma breve discussão e, em seguida, o acusado sacou uma arma de fogo e disparou contra a Isangela Batista Pereira, atingindo-a de forma fatal, não obstante ela tenha suplicado por misericórdia:

“
(...) QUE o DEPOENTE afirma que conhece a SUSPEITO VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA E VITIMA ISANGELA BATISTA FERREIRA. QUE ambos são acostumados frequentar o BAR do DEPOENTE, ‘BAR DO PARANA’; QUE na noite de sexta-feira (24/1/2020), ISAGENLA E VALDENI estavam bebendo no bar em mesas separadas, mas em dado momento ISANGELA pediu a capacete do DEPOENTE emprestado e saiu na companhia de VALDENI. No sábado dia 25/01/2020. ISANGELA chegou cedo no bar e estava tomando cerveja, que por volta das 09:00 horas VALDENI chegou em motocicleta BROS de COR PRETA e VERMELHA, e permaneceu várias horas e por volta das 12:30 horas, passou a discutir com ISANGELA POR CAUSA DE R$ 40,00, (Quarenta Reais) que pagou a ela para limpar sua casa e lavar suas roupas. QUE a vítima ISANGELA disse que estava bebendo e iria no outro dia, depois disso, o
SUSPEITO VALDENI montou em sua motocicleta para ir embora, chamou todos de vagabundo e sacou um revólver de cor preta e atirou na VITIMA ISANGELA, acertando sua orelha atingindo a parede do bar e as costas do DEPOENTE sem gravidade. QUE a VITIMA virou as costas para SUSPEITO VALDENI que desceu da Moto e sem piedade encostou a arma nas costas da vítima e atirou, ela ergueu as mãos pedindo misericórdia, mesmo assim, o SUSPEITO VALDENI continuou atirando, então a VITIMA segurou em viga de madeira que sustenta a área bar e foi agachando até desfalecer. QUE o SUSPEITO montou em sua motocicleta e disse E VAI MORRER MAIS GENTE, e saiu tranquilamente
. QUE afirma o DEPOENTE que o SUSPEITO VALDENI em momento nenhum demonstrou PIEDADE da VITIMA ISANGELA. QUE depois disso, tentou ligar para o SAMU e para a POLICIA MILITAR, mas não deu certo, então o DEPOENTE viu uma viatura da Polícia Civil passando e pediu socorro. que, a Policial autorizou a VIZINHA FABIANA socorrer a vítima até o HOSPITAL (...)
” (Id. 151194169, pp. 22-23) – destaquei.

Entretanto, ouvida em juízo, a referida testemunha alterou substancialmente os seus relatos, aduzindo que não viu quem disparou, pois estava de costas. Além disso, ressaltou que, embora tenha visto o réu Valdeni no local do crime naquela manhã, viu o momento em que ele saiu em sua motocicleta e não sabe dizer se retornou ao bar (relatório de mídia de Id. 151194289).

O investigador de polícia
Roberto Ferreira dos Santos
narrou em juízo que foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio e se deslocaram até o “Bar do Paraná”. Destacou que o proprietário do estabelecimento apontou o acusado Valdeni como o autor dos disparos, o que foi confirmado também por outras pessoas que estavam no local, as quais, entretanto, não soube identificar. Discorreu sobre as investigações, e, conforme os relatos extrajudiciais do proprietário do bar, expôs a dinâmica dos fatos. Revelou que o acusado se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado por um advogado, mas permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Disse que conhecia o acusado Valdeci porque ele responde a outro inquérito policial, também por homicídio, e que a família da vítima daquele procedimento frequentemente vai à delegacia pedir providências (relatório de mídias de Id.

151194263).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Rony Maik da Silva Almeida
relatou que o vulgo “Paraná”, proprietário do bar, teria apontado a autoria delitiva, o que foi confirmado também por outra testemunha ocular, a qual identificou apenas pela alcunha de “Loira” (relatório de mídias de Id.

151194263).

Igualmente, o escrivão de polícia
Paulo Cesar França
afirmou em depoimento judicial que a autoria delitiva foi apontada pelo proprietário do bar, Sr. Edimar, pela funcionária do local (Débora), e por Jean, vulgo “Borracheiro”, porém, os dois últimos não quiseram depor formalmente na delegacia de polícia por temerem represálias do réu. Ressaltou que o reconhecimento fotográfico foi realizado pela testemunha Edimar de forma precisa e indubitável, especialmente porque ela conhece o acusado de longa data. Disse ainda que o apelado e sua família são pessoas perigosas e temidas na cidade de Colniza/MT (relatório de mídias de Id.

151194263).

O policial militar
Marciano Roque da Silva
relatou em juízo que foram acionados pela equipe médica do hospital para o qual a vítima foi levada e, depois de constatado o óbito de Isângela, se dirigiram ao bar, onde foram informados “pelo pessoal do bar” que o acusado seria o autor do homicídio. Naquela ocasião, as testemunhas identificaram o suspeito como “o irmão do ‘neguinho da macaca’”. Por fim, confirmou que o proprietário do bar também indicou o réu como o autor dos disparos (relatório de mídias de Id.

151194263).

O policial militar
Antônio Aparecido da Silva Junior
disse apenas que atendeu a ocorrência, mas que não se recordava se alguma testemunha teria indicado quem seria o autor dos disparos, destacando que foram primeiramente ao hospital e, quando chegaram no bar, não havia movimentação de pessoas (relatório de mídias de Id.

151194263).

O
acusado Valdeni
permaneceu em silêncio na fase inquisitiva.

No interrogatório judicial,
o apelado negou a prática delitiva
, aduzindo que, na data do crime, estava trabalhando no sítio do Sr. Orosino e que somente retornou à cidade de Colniza/MT dias depois, quando soube por terceiros que o delegado de polícia havia lhe intimado para comparecer na delegacia (relatório de mídias de Id. 151194293).

O álibi sustentado pelo acusado Valdeni foi confirmado em juízo por
Orosino Batista de Oliveira
. A referida testemunha disse que o réu estava há alguns dias prestando lhe serviços de conserto de cerca e que não saiu do sítio durante esse período. Além disso, confirmou que alguém procurou o apelado e informou que o delegado de polícia estava lhe procurando, motivo pelo qual ele se deslocou até a cidade de Colzina/MT e não retornou. Por fim, revelou que, meses depois, soube que o apelado estava preso, acusado de ter praticado um homicídio, crime que teria ocorrido nos dias em que estava “no mato” (relatório de mídias de Id. 151194293).

Em suma, da análise da prova colhida na fase inquisitiva e em juízo, extrai-se que a autoria delitiva foi imputada ao acusado Valdeni pelo proprietário do bar, a testemunha Edimar Lopes de Amorim, pessoa que, todavia, negou ter visto o autor do crime, ressaltando que nem sequer poderia dizer, com a certeza necessária, que o apelado estava no local do crime no momento dos disparos.

Os policiais ouvidos em juízo apenas reproduziram os relatos extrajudiciais da testemunha Edimar, que não foram confirmados na fase judicial.

Além disso, não obstante os policiais civis tenham afirmado que no local do crime as pessoas conhecidas por “Borracheiro”, “Loira” ou “Debora” também teriam apontado o apelado como o autor do crime, certo é que nem sequer foram identificados, o que enfraquece sobremaneira a imputação da autoria delitiva.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do acusado Valdeni a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque a única pessoa que confirmou a autoria delitiva retratou-se em juízo e foi enfática ao ressaltar que jamais disse que ele seria o autor dos disparos, fragilizando, inclusive, os relatos dos policiais, que apenas reproduziram a versão sustentada pela testemunha.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, a decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Ausentes elementos mínimos que possibilitem julgamento preliminar de autoria positivo, é devida a impronúncia do réu.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados. Ausente prova inequívoca da não participação do agente na prática delitiva, inviável a absolvição sumária
” (TJMT – Apelação N.U 1021639-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 26.5.2022).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do apelado Valdeni, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as provas produzidas, imperativo relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023